Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PERDA DE OBJETO REJEITADAS. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, condenando plano de saúde de autogestão ao custeio de tratamento domiciliar integral (home care) indicado por médico assistente, além de reconhecer o dano moral decorrente da negativa de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão envolvem:(i) a alegação de nulidade da sentença por ausência de prova pericial;(ii) a suposta perda de objeto da ação; e(iii) a validade da negativa de fornecimento do tratamento domiciliar e a configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prova pericial é desnecessária, pois o quadro clínico grave do autor, idoso, foi suficientemente comprovado pelos documentos juntados aos autos e pela prescrição médica que atestou a necessidade do tratamento domiciliar. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A concessão de medida liminar, com posterior atendimento da pretensão após intimação, não implica perda de objeto pelo óbito do autor, sendo necessária a confirmação ou não da tutela na sentença.
5. O custeio do tratamento pelo plano de saúde deve observar a cobertura da patologia e não a técnica escolhida para tratá-la, cabendo ao médico assistente indicar a terapia mais adequada ao paciente, de acordo com seu estado de saúde e particularidades.
6. A negativa de cobertura do tratamento domiciliar integral causou frustração e sofrimento ao autor, em situação de vulnerabilidade diante de seu grave quadro clínico, configurando dano moral. Condenação reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para melhor atender ao princípio da razoabilidade, considerando tratar-se de operadora de plano de saúde na modalidade autogestão.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento:“1. A ausência de prova pericial não invalida a sentença quando o quadro clínico do autor é comprovado por documentos médicos consistentes.2. A concessão de medida liminar e o atendimento da pretensão pela parte requerida não resultam em perda de objeto da demanda.3. O plano de saúde deve custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, desde que haja cobertura para a patologia.4. A negativa indevida de tratamento domiciliar integral pode ensejar reparação por danos morais.”